Tribunal: TJDFT
Processo: 0003556-59.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME CONTRA HONRA. INJÚRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COESOS E VEROSSÍMEIS AOS FATOS NARRADOS NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. ANIMUS INJURIANDI. DOLO ESPECÍFICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a querelada contra a sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou procedente em parte a pretensão deduzida na queixa-crime e a condenou a pena de 1 mês e 10 dias de detenção a ser cumprida em regime incialmente aberto, substituída por uma restritiva de direitos a ser especificada pelo juiz da Vara de Execuções Criminais, pela prática de injúria (art. 140 do CP). Requer absolvição por insuficiência de provas.
2. A materialidade e a autoria do fato imputado à apelante estão demonstradas pela Ocorrência Policial no 30.267/2019-1 da 13aDP (Id 22462895) e prova oral produzida em juízo (Id’s 22463769 a 22463772), sob o crivo de contraditório e ampla defesa.
3. Os depoimentos prestados em juízo são coesos e verossímeis aos fatos descritos no boletim de ocorrência registrado pela apelada, demonstrando, portanto, que após sair da sala de audiências onde litigava com seu ex marido a apelante proferiu os seguintes xingamentos à apelada: “filha da puta”, “mulher de gigolô”, “puta sem classe”, “cachorra”.
4. Além do depoimento dos informantes, a testemunha Edvan Borges Flor, confirmou ter presenciado os fatos. Embora não se recordasse dos nominalmente dos xingamentos proferidos afirmou que a apelante começou a discutir com a vítima, momento em que proferiu vários palavrões, “coisas que não pode estar falando em qualquer lugar” (sic). Pontuou que a vítima nada respondeu aos xingamentos e que a apelante foi levada pelos seguranças do fórum para outro lugar.
5. O pronunciamento de insultos e palavras de baixo calão contra a vítima que se encontrava no corredor do Fórum de Sobradinho aguardando convocação de oitiva na condição de testemunha, demonstra a presença de dolo específico da apelante da intenção de ofender a dignidade e decoro da vítima.
6. Apelação CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, se houver. Acórdão lavrado nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.